Tribunal: STF
Processo: Rcl 52364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Lytha Battiston Spindola em face de ato praticado pelo Ministro de Estado da Economia, a qual teria violado o que decidido no HC 138.837 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-6):



    Trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro de Estado da Economia, proferido no bojo de Processo Administrativo Disciplinar nº 10168.000231/2016-30 e consubstanciado na Portaria de Pessoal ME nº 12.384, de 19/10/2021 (doc. 03), por meio da qual se deu publicidade e efeito ao Despacho SEI nº 19535843 (doc. 04), acolhendo-se os fundamentos lançados no Parecer da PGFN (doc. 05) e determinando-se a cassação da aposentadoria da reclamante por valimento do cargo e improbidade administrativa. 



    A mencionada decisão violou a autoridade do acórdão deste c. Supremo Tribunal Federal no HC nº 138.837 (doc. 2), que trancou ação penal sobre os mesmos eventos com fundamento na manifesta inexistência do fato e negativa de autoria. 



    A reclamante, Lytha Spíndola, é servidora pública federal aposentada. Quando ainda estava na ativa, em seu cargo de Auditora Fiscal da Receita Federal, a servidora lotada no gabinete do secretário da Receita Federal gozou, no período de agosto de 2010 a março de 2011, de licença-prêmio, posteriormente licença-capacitação, e licença não remunerada para tratar de interesse particular. Em 30 de março de 2011, solicitou o cancelamento de sua licença para assumir cargo de Assessoria Especial na Casa Civil, no qual tomou posse em 08/04/2011 e permaneceu até 30/12/2012. Lytha, em todos os seus muitos anos enquanto Auditora Fiscal, sempre se mostrou servidora competente e íntegra, com conduta irreprochável, sendo posteriormente investigada injustamente por ilícitos fantasiosos, como já atestado por esta Suprema Corte. 



    A ora reclamante foi ré na ação penal nº 0022346- 03.2016.4.01.3400, desmembramento da ação penal nº 70091- 13.2015.4.01.3400 (Operação Zelotes), que tramitou perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob as imputações de praticar lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa que supostamente atuava na obtenção de decisões favoráveis no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) para empresas do ramo automobilístico, bem como na inclusão, aprovação e sanção de Medidas Provisórias de interesse dessas empresas (Doc. 6). Foi recebida a denúncia em 29 de dezembro de 2015 e encerrada a instrução em 14 de março de 2016, após os interrogatórios de todos os réus. 



     Em razão de haver réus presos, outros, o juízo natural proferiu sentença, em maio de 2016, oportunidade em que procedeu ao desmembramento dos autos em relação à ora reclamante que ainda não havia apresentado alegações finais (doc. 7). 



    Inaugurou-se, portanto, a Ação Penal nº 0022346- 03.2016.4.01.3400, fruto de desmembramento do processo originário e composta de peças contidas naquela ação. 



    Ato subsequente, o Ministério Público manifestou-se no sentido de reiterar o quanto disposto nas alegações finais de sua lavra, mantendo intacta a capitulação e os fatos ínsitos à peça final acusatória. Assim, os réus foram intimados para apresentar seus memoriais, inaugurando-se os novos autos já na fase de alegações. (doc. 8 – Alegações finais MP e manifestação) 



    Em face de tal moldura acusatória, impetrou-se habeas corpus com o fim de obter o trancamento da referenciada ação penal, que, nesse eg. Supremo Tribunal Federal, foi tombado sob a numeração 138.837/DF. No bojo de tal writ, Vossa Excelência, em 19 de dezembro de 2016, deferiu a liminar para suspensão do processo (doc. 9). 



    Paralelamente, foi instaurado, em junho de 2016, no âmbito da Corregedoria-Geral do então Ministério da Fazenda (“Coger/MF”), o procedimento disciplinar nº 10168.000231/2016-30, destinado a apurar os mesmos fatos relacionados à Operação Zelotes (doc. 10 – documentos de instauração). 



    Nesse âmbito, no tocante à reclamante, as acusações descritas no “Relatório de Análise nº 09”, documento que deu origem ao PAD e foi diretamente decorrente do compartilhamento de provas da apuração criminal (doc. 11), consistiam numa alegada atuação ilícita voltada ao não veto pela Presidente da República de emenda já aprovada pelo Congresso Nacional e incluída no Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 512/2010. 



    Como se vê, de plano, o PAD foi originado exatamente da ação penal, com os mesmos contornos e objetos. 



    Sobreveio, em 26/06/2019, o Termo de Indiciação (doc. 12), no qual, sem surpresa, reiterou-se a descrição dos mesmos ilícitos de escopo do processo criminal, narrando uma “intervenção da assessora especial da Casa Civil no período de sanção da MP 512/10”, na medida em que ela teria: a) “usado seu cargo de Assessora Especial da Casa Civil para lograr proveito próprio e de outrem em detrimento da dignidade da função pública” (doc. 07.1, pág. 56 do PDF – Fls. 3435 do PAD), mediante a prestação de “atividades de consultoria e assessoramento tributários no âmbito da Casa Civil”; b) solicitado, ainda enquanto lotada no Gabinete do Secretário da RFB, licenças-prêmio, capacitação e para tratar de interesses particular “com objetivo de prestar consultoria e assessoria tributária em conjunto com o Sr. Vladimir Spindola Silva” (doc. 07.1, pág. 55 do PDF – Fls. 3.435 do PAD); e c) “inserido informações falsas” no processo relativo à solicitação de licenças, “com objetivo de não estar vinculada à Receita Federal e trabalhar com consultoria e assessoria tributárias” (doc. 07.2, pág. 53 do PDF – Fls. 3.468 do PAD). 



    Por fim, após defesa e instrução, em 14/05/2020, veio aos autos o Relatório Final da Comissão Processante que concluiu por manter “as acusações de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, de forma concomitante com o cometimento de atos de improbidade administrativa” (doc. 13). 



    Dias antes, em 28/04/2020, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região havia julgado a apelação relacionada à Ação Penal 0070091- 13.2015.4.01.3400 (original), na qual absolveu todos os corréus da reclamante quanto aos delitos imputados (doc. 14). 



    Um ano depois, e ainda sem andamentos no processo administrativo, sobreveio a decisão colegiada deste c. Supremo Tribunal Federal no HC nº 138.837, em 15 de junho de 2021, no qual se determinou o trancamento da ação penal nº 0022346-03.2016.4.01.3400 (desmembrada da Ação Penal nº 0070091-13.2015.4.01.3400, de idêntico teor, que é exatamente a ação que motivou a instauração do PAD), por inexistência do fato e negativa de autoria exatamente considerando o julgamento de apelação da ação originária. (Doc. 2). Vejamos a ementa: 



    (...)



    Passados mais alguns meses, sobreveio, em 05/10/2021, o trânsito em julgado do referido acórdão. O julgamento, bem como a prolação do acórdão e o trânsito em julgado, foi comunicado pela defesa nos autos do PAD (doc. 15), no entanto esse importante fato foi categoricamente ignorado. 



    Alguns dias depois, em 08/10/2021, apesar da manifestação desse eg. Supremo Tribunal Federal, carreou-se então aos autos do PAD o Parecer da PGFN (doc. 5 – SEI 19291478), em que a Procuradoria acatou as recomendações contidas no Relatório Final e concluiu no sentido de aplicar “a pena de CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA, por ato de improbidade administrava e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública”. 



    No dia seguinte, foi prolatado o despacho e Portaria que determinou a cassação da aposentadoria de Lytha adotando as razões do parecer, decisão essa ora reclamada (Doc. 3). 



    (...)



    Assim, diante da afronta à decisão desta c. Corte e a completa omissão da autoridade administrativa acerca do trancamento da ação penal, além de que passados três meses sem juntada e apreciação do pedido de reconsideração da reclamante, a defesa viu-se compelida a manejar da presente reclamação. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de se determinar a anulação da Portaria de Pessoal ME nº 12.384, de 19/10/2021 e o trancamento do procedimento administrativo disciplinar em relação à Reclamante (fl. 20).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)



    O ato reclamado é a Portaria de Pessoal ME 12.384/2021 do Ministério da Economia, por meio da qual foi determinada a cassação da aposentadoria de Lytha Battiston Spindola, ora reclamante, à época dos fatos Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Matrícula SIAPE nº 0091221, por ato de improbidade administrativa e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com restrição de retorno ao serviço público federal por 08 anos em razão do disposto no art. 1, Inciso I, alínea "o" da Lei Complementar nº 64, de 1990, c/c Inciso III do art. 2º do Decreto nº 9727, de 2009 (doc. 30).



    A reclamante afirma, em síntese, que o ato reclamado violou acórdão proferido por esta CORTE no HC 138.837, em que fora determinado o trancamento de ação penal na qual teriam sido objeto de apuração os mesmos eventos, com fundamento na manifesta inexistência do fato e negativa de autoria.



    Sem razão, contudo.



    No julgamento do HC 138.837 foi proferido acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS CORRÉUS PELO TRF1 QUANTO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. SIMILITUDE DO QUADRO FÁTICO IMPUTADO À PACIENTE. FRAGILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA. RESPOSTA ESTATAL ÚNICA, COERENTE E HARMÔNICA EM RELAÇÃO A TODOS OS DENUNCIADOS. ORDEM CONCEDIDA PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. I - O trancamento de ação penal em habeas corpus, segundo a jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte, somente se dá em hipóteses excepcionalíssimas, o que se verificou na espécie. II – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgou recurso dos demais réus no que toca à ação penal original (Autos 0070091-13.2015.4.01.3400/DF), absolvendo-os em relação aos delitos de organização criminosa, associação criminosa e lavagem de dinheiro. III – Tal fato superveniente fragiliza, de forma indene de dúvida, a tese acusatória veiculada na ação penal desmembrada em relação à paciente. IV – Se não se pode pretender, por um lado, que o juízo de origem se vincule, compulsoriamente, à fundamentação que adotou o Tribunal de origem, verifico, por outro lado, que a análise cognitiva exauriente pelo TRF1 - acerca da similitude do quadro fático imputado aos demais réus - descortina a fragilidade da pretensão punitiva, merecendo, por consequência, uma resposta estatal única, coerente e harmônica em relação a todos os denunciados. V - Ordem concedida. (HC 138837, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021)



    Destaco, no ponto de interesse, alguns trechos do voto proferido pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no início do julgamento, em 23/5/2017:



    (...)



    Preliminarmente, é preciso fixar duas premissas para que se possa realizar, de modo apropriado, o exame deste writ. 



    A primeira é o fato de que a capitulação apresentada na denúncia oferecida contra a paciente envolveu apenas e tão somente os crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, verbis : 



    “h) Lytha Spíndola, em concurso material, está incursa nas penas do: h.1) art. 2° da Lei nº 12.850/2013 (tópico 1); e h.2) nove vezes, em crime continuado (art. 71 do Código Penal), art. 1º, § 4º (redação original), da Lei nº 9.613/98 (tópico 3)” (página 49 do documento eletrônico 10).



    A segunda é que houve a apresentação de alegações finais por parte do Ministério Público com pedido de emendatio libelli, em que se requereu a “condenação de LYTHA por um ato de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP)” (página 5 do documento eletrônico 33).



    Feita essa brevíssima nota introdutória, ressalto que a causa da querela reside, precisamente, na alegação de que o delito de organização criminosa imputado à paciente na capitulação da denúncia não estava tipificado no ordenamento jurídico no momento em que, supostamente, teriam ocorrido os fatos descritos na denúncia. 



    Como consectário lógico necessário, não poderia a referida conduta típica ser considerada como crime antecedente do delito de lavagem de dinheiro, ficando, portanto, também este último crime excluído da persecução penal, esvaziando-se por completo a capitulação que consta da parte final da denúncia. 



    Contudo, ao contrário do que alegado pela defesa, ficou claro para mim, que o crime de organização criminosa imputado à paciente, compreende, na verdade, um período mais dilatado de tempo do que aquele indicado na inicial deste habeas corpus .



    De fato, colhe-se da peça acusatória que, ao menos em tese, a organização criminosa manteve-se estável, estruturada, com o objetivo de obter vantagem financeira, mediante a prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no período de tempo compreendido entre junho de 2009 e 29 de novembro de 2015, data indicada no protocolo da denúncia, verbis:



    “1. Organização criminosa Emerge dos elementos de convicção colhidos na fase préprocessual que, sem prejuízo do envolvimento de outras pessoas, José Ricardo, Eivany Antônio, Alexandre Paes dos Santos, Eduardo Valadão, Mauro Marcondes, Cristina Mautoni, Francisco Mirto e Lytha Spindola, entre junho de 2009 até, pelo menos, a data da presente denúncia, associaram-se de modo estável, estruturado e por meio de divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem financeira, mediante a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas são superiores a quatro anos" (pág. 6 do documento eletrônico 9. Grifei).



    Em assentada posterior, o Min. DIAS TOFFOLI, em voto-vista, aprofundou ainda mais a análise fática:



    (...)



    Para melhor elucidar a questão, reproduzo os seguintes trechos da exordial acusatória: 



    “1. Organização criminosa. 



    Emerge dos elementos de convicção colhidos na fase préprocessual que, sem prejuízo do envolvimento de outras pessoas, José Ricardo, Eivany Antônio, Alexandre Paes dos Santos, Eduardo Valadão, Mauro Marcondes, Cristina Mautoni, Francisco Mirto e Lytha Spíndola, entre junho de 2009 até, pelo menos, a data da presente denúncia, associaram-se de modo estável, estruturado e por meio de divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem financeira, mediante a prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas são superiores a quatro anos. [...] 



    A denunciada Lytha Spíndola, inicialmente na condição de servidora pública em cargos estratégicos no Poder Executivo Federal (Relatório Receita/COGER n.° 03, item 6), integrava a organização criminosa, atuando em diversas demandas, conforme será narrado. Mesmo após seu desligamento do serviço público, ela continuou no grupo. 



    Sua atuação criminosa foi estável e permanente ao longo do tempo. 



    Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ela foi Adido Tributário e Aduaneiro junto à Embaixada do Brasil em Washington entre 05/01/2005 e 25/06/2007, momento em que assumiu corno Secretária Executiva da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX. 



    Ao se desligar da CAMEX, entre 03/08/2010 e 06/04/2011 ficou lotada no Gabinete do Secretário da Receita Federal do Brasil, assumindo, na sequência, corno Assessora Especial do Gabinete da Casa Civil da Presidência da República. 



    Aposentou-se em 28/12/2012 e se desligou da Cas em 02/01/2013 . 



    Para receber os dividendos de sua espúria atividade, ela, com o objetivo de ocultar sua origem criminosa, usava as empresas Spíndola Palmeira Advogados e Green Century CEP Ltda, ambas integradas por seus filhos Vladimir Spíndola e Camilo Spíndola, que atuaram conscientemente no estratagema (tópico 3). 



    Pelo que já foi apurado até agora, recebeu, entre setembro de 2010 e fevereiro de 2014, o valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (Relatório Receita/COGER n.° 03, itens 7/8). [...] 



    Lista de controle apreendida na M&M sobre o projeto de prorrogação de 2010 para 2015 do incentivo fiscal da MMC indicou José Ricardo, Lytha Spíndola, Paulo Arantes e Robert Rittscher como participantes (Relatório Receita/COGER 02, fl. 84, item 159). 



    Na época, a denunciada Lytha Spíndola era Secretária Executiva da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX. No relatório elaborado pela SGR, há indicação expressa que houve discussões com a equipe técnica da CAMEX: ‘A atuação do Consórcio no âmbito do Ministério se deu por meio de discussões com as equipes técnicas do órgão, em especial com a Secretaria Executiva do Ministério e a Câmara de Comércio Exterior – CAMEX’ (Relatório PF, fl. 805, item 56). 



    No Congresso Nacional, a Medida Provisória n° 471/2009 foi convertida na Lei n° 12.218/2010, sancionada pelo Poder Executivo, mantendo-se a prorrogação do benefício até 2015. 



    [...] A organização criminosa atuou, entre outras, nas Medidas Provisórias n.°(s) 512, de 25/11/2010 (Lei n° 12.407, de 19/05/2011) e 627/2013 (Lei n.° 12.973/2014). [...] 



    Com efeito, a Fazenda Nacional tinha apresentado embargos de declaração contra a decisão inicial do CARF favorável a MMC (4 x 2).



    Mas, ante o novo texto legal, o recurso foi indeferido e o processo encerrado definitivamente em junho de 2011, cujo crédito tributário era R$ 266.471.325,54. 



    Além de resolver o tema CARF, foram incluídas emendas no Congresso Nacional que favoreciam a MMC e CAOA. Todavia, o Ministério da Fazenda sugeriu o veto. 



    Nesse momento, mais uma vez Lytha Spíndola entrou no circuito. Na condição de Assessora Especial do Gabinete da Casa Civil da Presidência da República, ela passou a defender que a Presidente da República não vetasse as emendas de interesse da CAOA e MMC. 



    Em 01/05/2011, Branislav Kontic, também lotado na Casa Civil e considerado a pessoa de confiança do então Ministro Antonio Palocci, pede que Lytha Spíndola analise as emendas incluídas na Medida Provisória n.° 512/2010 (Relatório PF, fls. 919/920, item 273). A resposta segue em 04/05/2011 (Relatório PF, fls. 922/923, item 275). 



    Em 15 de maio de 2011, ao responder e-mail de Branislav Kontic, que tinha analisado seus comentários, ela sugere que a Presidente da República não vetasse as emendas que favoreciam a MMC e CAOA. Segue a conversa (Relatório PF, fls. 923/925, itens 276/277): [...] 



    Nos anexos das mensagens que trocou sobre o assunto, fica ainda mais claro o objetivo de Lytha Spíndola, agindo no interesse da organização criminosa, que é beneficiar MMC e CAOA. Eis os trechos (Relatório PF, fls. 920/922, item 274): [...] 



    A ligação entre o ex Ministro Antonio Palocci e Lytha Spíndola manteve-se ao longo do tempo, pois, em 17/04/2013, Cristina Mautoni pediu que a última agendasse reunião com o ex Ministro (Relatório Receita/COGER 02, fl. 32, item 57).



    A Medida Provisória n.° 627, de 11/11/2013, convertida na Lei n.° 12.973, de 13/05/2014, representou a ampliação do benefício da Lei n.O9.826/99 até 31/12/2020.



    O plano inicial da organização criminosa sempre foi ampliar o benefício por dez anos. Contudo, por uma questão técnica, só foi viável prorrogar, inicialmente, por cinco anos na Medida Provisória n.° 471/2009. 



    Quando estava perto de vencer o marco prorrogado inicial 2015, a organização criminosa conseguiu nova prorrogação. 



    Na planilha de controle da M&M, com a descrição dos participantes dos projetos, havia duas tabelas distintas para o projeto de prorrogação até 2020, uma para a MMC e outra para a CAOA. 



    A SGR, materializada no nome de José Ricardo, está em ambas, assim como o próprio Mauro Marcondes. 



    Na CAOA, anotado como integrante da empreitada, está, além de Cristina Mautoni e Lytha Spíndola, Gilberto Carvalho, então Secretário-Geral da Presidência da República. Na MMC, está o nome de Robert Rittscher. 



    Em 2014, a M&M recebeu aproximadamente oito milhões e quinhentos mil reais da MMC e da CAOA, beneficiárias da prorrogação, somando aproximadamente dezessete milhões de reais. 



    Enfim, com base nas provas colhidas, pode-se afirmar que José Ricardo, Eivany Antônio, Alexandre Paes dos Santos, Eduardo Valadão, Mauro Marcondes, Cristina Mautoni, Francisco Mirto e Lytha Spíndola, entre junho de 2009 até, pelo menos, a data da presente denúncia, associaram-se de modo estável, estruturado e por meio divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem financeira, mediante a prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas são superiores a quatro anos. Também é possível afirmar que Eduardo Ramos, no mencionado período, financiou a mencionada organização criminosa.



    3. Lavagem de dinheiro (Empresas família Spíndola). 



    Extrai-se dos elementos de convicção colhidos na fase préprocessual que Mauro Marcondes, Cristina Mautoni e Francisco Mirto, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem e destino de recursos oriundos de crimes contra a Administração Pública, notadamente corrupção passiva, e organização criminosa, usaram as empresas Spíndola Palmeira Advogados e Green Century CEP Ltda, a fim de repassar, entre 15/09/2010 e 13/11/2012, o total de R$ 1.222.863,17 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) para Lytha Spíndola (Relatório Receita/COGER n.o 03, itens 7/8). 



    As empresas pertencem à Vladimir Spíndola e Camilo Spíndola, filhos de Lytha Spíndola, que sabiam do estratagema empregado. 



    Foram nove operações: a) 15/09/2010 - R$ 506.790,00 (Spíndola Palmeira Advogados); b) 30/11/2011 - R$ 100.000,00 (Green Century CEP Ltda); C) 07/12/2011 - R$ 1.632,32 (Spíndola Palmeira Advogados); d) 15/12/2011 R$ 100.000,00 (Green Century CEP Ltda); e) 31/01/2012 - R$ 100.000,00 (Green Century CEP Ltda); f) 20/08/2012 - R$ 160.000,00 (Green Century CEP Ltda); g) 25/10/2012 - R$ 160.000,00 (Green Century CEP Ltda); h) R$ 1.139,00 - (Spíndola Palmeira Advogados); e i) 13/11/2012 - R$ 93.301,85 (Green Century CEP Ltda). 



    Como descrito no tópico I, a M&M nada produz de lícito, sendo uma empresa especializada em praticar crimes contra a Administração Pública. 



    Nessa linha, como forma de ocultar e dissimular a origem e o destino dos recursos, já que Lytha Spíndola era servidora pública no lapso temporal, foram usadas as empresas Spíndola Palmeira Advogados e Green Century CEP Ltda. 



    Além de servir como passagem, os repasses para as empresas também acabavam materializando benefício indireto para a denunciada Lytha Spíndola, pois pertencem a seus filhos.



    (...)



    Reparem que a acusação aponta, na denúncia, que a paciente e seus filhos teriam recebido valores ilícitos até 13/11/12, em um total de nove operações. Vide: (...)



    Como visto, apontou-se que, no curso da instrução, teriam sido confirmados outros repasses à empresa dos filhos da ré e agendamento de outros pagamentos, notadamente até dezembro de 2015. Todavia, tal circunstância não é um indicativo plausível de estabilidade da organização criminosa, mormente se levarmos em conta a própria alegação do Parquet de que “o grupo se valia da posição de destaque de LYTHA na Administração Pública [Assessora Especial do Gabinete da Casa Civil da Presidência da República], que lhes permitia gozar de influência na esfera do Executivo (...)” (fl. 19 do anexo 2).



    São precisos, a esse respeito, os argumentos declinados na sentença proferida nos autos do Processo nº 70091-13.2015.4.01.3400 em relação aos corréus, a qual reproduzo na parte que interessa:



    “[d]evo considerar, no entanto, que o delito de organização criminosa para alguns dos acusados sucedeu imediatamente o crime de associação criminosa (quadrilha) em relação aos mesmos fatos a partir da edição da Lei de Organização Criminosa em 2013. Ou seja, quem é acusado de cometer o crime de organização criminosa já foi assim considerado antes pela narração fática de cometer o delito de associação criminosa, tendo o MPF optado pelo abandono da tipicidade da associação delituosa considerando-a absorvida pelo delito de organização criminosa. Todavia, entendo que o enquadramento no crime de organização criminosa não deve prosperar, pois os fatos se referem basicamente ou são consequências de fatos ocorridos entre 2009 e 2010 até a edição da lei de organização criminosa em 2013, ou, para os réus que foram enquadrados somente em associação, até o momento em que se desassociaram por volta de 2012/2013. (...)



    Portanto, a meu ver, a acusação não logrou êxito em demonstrar a indicação concreta de participação da paciente na organização criminosa após sua aposentadoria, ocorrida em 28/12/12. 



    Sendo assim, renovo meu pedido de vênia àqueles que pensam o contrário, mas a assertiva do Parquet de que a organização criminosa se manteve estável e estruturada em período compreendido entre 2009 e 2015 contradiz premissas fáticas postas de forma categórica na denúncia, notadamente no que diz respeito à suposta posição de destaque da paciente e ao fato, incontroverso, de que teria se afastado do serviço público em 28/12/12.



    Logo, incide na espécie o pacífico entendimento da Corte no sentido de que é fato atípico o crime de lavagem de dinheiro previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, tendo em vista que a denúncia indica como conduta antecedente o delito de organização criminosa, que somente veio a ser tipificado pela Lei nº 12.850/13. Confira-se:



    (...)



    Digo, por fim, que a solução empregada pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que ao sentenciar os corréus afastou o enquadramento de organização criminosa (art. 1º da Lei nº 12.850/13) para conferir aos fatos a capitulação de associação criminosa (CP, art. 288), não poderia ser aproveitada em relação à paciente para eventualmente lhe imputar crime de lavagem de dinheiro, por uma razão muito simples: o crime do art. 288 do Código Penal não se achava incluído no rol taxativo da redação original da Lei nº 9.613/90 .



    A esse respeito, bem advertiu o Ministro Celso de Mello quanto à impossibilidade de se considerar o crime de formação de quadrilha (CP, art. 288) como equiparável ao delito de organização criminosa para efeito de repressão estatal ao crime de lavagem de dinheiro cometido antes do advento da Lei nº 12.850/13.



    (...)



    De outra parte, o acolhimento do pedido do Ministério Público Federal, feito em suas alegações finais e invocando o art. 383 do CPP, para que a paciente fosse condenada também pelo crime de corrupção passiva violaria, a meu modo de ver, o princípio da correlação entre acusação e sentença, haja vista não haver sua descrição na denúncia. Explico!



    Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”. 



    Porém, não é disso que se trata na hipótese dos autos. 



    Note-se que o Parquet Federal, na tentativa de imputar à paciente um crime de corrupção passiva (CP, art. 317, § 1º), discorreu em suas alegações finas sobre os fatos da seguinte forma:



    “O MPF requer, na forma do art. 383 do CPP, a condenação de LYTHA por um ato de corrupção passiva, art. 317, § 1º do CP). Na capitulação da denúncia (item 6. Conclusão) o MPF imputou a LYTHA a prática dos crimes de organização criminosa (de junho de 2009 a dezembro de 2015) e lavagem de dinheiro: h) Lytha Spíndola, em concurso material, está n as penas do: h.1) art. 2º da Lei n.o 12.850/13 (tópico 1); e h.2) nove vezes, em crime continuado (art. 7 Penal), art. 10, 4º (redação original), da Lei n. 9.613/98 (tópico 3). Ou seja, na capitulação não foi pedida a condenação dela por corrupção passiva. Contudo, na descrição dos